Tribunal: TJES
Processo: 5012770-79.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012770-79.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA GUINHASI DE SOUZA BROSEGUINI

APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FACULDADES PARTICULARES. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência da estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ para outra instituição de ensino privado, na cidade de Colatina/ES, local mais próximo de sua residência familiar. 2) O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 3) A jurisprudência pátria, por sua vez, tem admitido a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos de excepcionalidade relacionados a valores constitucionais mais relevantes como a saúde e a unidade familiar. 4) Analisando o caso concreto, não se verifica, dos elementos coligidos aos autos a existência de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente, pois essa não logrou comprovar gravidade de seus estado de saúde hábil justificar a permuta pretendida. Ademais, ciente da deflagração de processo seletivo, manteve-se inerte a recorrente. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
GLÁUCIA GUINHASI DE SOUZA
(id 7860836), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7860835), que, em sede de “Ação Ordinária”, tombada sob n°. 5012770-79.2022.8.08.0030, proposta em desfavor de
UNESC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS COLATINA,
julgou improcedente o pedido formulado na peça de ingresso consubstanciado na pretensão de transferência entre faculdades.

Em suas razões recursais afirma a apelante fazer
jus
à pretensa permuta, tendo em vista o desenvolvimento de quadro de ansiedade advindo, sobretudo, da privação do convívio familiar, imposto pelo distanciamento de cerca de 375km entre a instituição de ensino onde atualmente estuda e sua residência familiar.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de transferência da apelante, estudante de ensino superior do curso de medicina regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, para a instituição apelada, localizada na cidade de Colatina/ES, local este mais próximo da residência familiar da recorrente, situada na cidade de Linhares/Es.

Sobre o tema, tem-se que
“(...) A transferência compulsória de estudantes entre instituições de ensino superior é medida excepcional, somente admitida nos casos expressos em lei (art. 49, Lei nº 9.394/96 e art. 1º 9.536/97) e a jurisprudência pátria, embora não uníssona, admite a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos excepcionalíssimos, que autorizam a mitigação do princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes, tais como a saúde e a unidade familiar. (...)”
(TJES, AI 5001811-13.2020.8.08.0000, Rel. Carlos Simões Fonseca, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 19.04.2021).

Neste ínterim dispõe a Lei n°. 9.394/96, em seu art. 49, que:
“As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.”
E acrescenta em seu art. 53 que
“no exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;”

Já a exegese do art. 1° da Lei n°. 9.536/97 é no sentido de que
“A transferência ex officio a que se refere o
parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.”

Diante disso, tem-se que a admissão de aluno advindo de outra universidade perpassa pelo critério de conveniência da universidade recebedora, a qual poderá definir o regramento de ingresso e abrir processo seletivo, diante da existência de vaga no curso pretendido; e se evidenciada alguma das hipóteses a que alude o art. 1°da Lei n°. 9.536/97.

Além disso, a jurisprudência pátria, embora não uníssona, tem admitido a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos de excepcionalidade relacionados a valores constitucionais mais relevantes como a saúde e a unidade familiar. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.
1. A transferência compulsória de estudantes entre instituições de ensino superior é medida excepcional, somente admitida nos casos expressos em lei (art. 49, Lei nº 9.394/96 e art. 1º 9.536/97) e a jurisprudência pátria, embora não uníssona, admite a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos excepcionalíssimos, que autorizam a mitigação do princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes, tais como a saúde e a unidade familiar.
2. Hipótese em que caracterizada a situação excepcional exigida, qual seja, a necessidade de manutenção da unidade familiar e da proximidade da estudante com sua filha menor de idade, que apresenta necessidade de cuidados médicos especiais. 3. Recurso provido.(TJES, AI 5001811-13.2020.8.08.0000, Rel. Carlos Simões Fonseca, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 29.04.2021)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DA AGRAVADA DO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE TIRADENTES – FITS - UNIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PARA O CURSO DE MEDICINA CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES EM MACEIÓ/AL, DEVENDO SER MATRICULADA NO 2º PERÍODO.
TRANSFERÊNCIA EXTERNA COMPULSÓRIA. LITERALIDADE DA NORMA QUE NÃO ACOMODA SITUAÇÕES DE FATO EXCEPCIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DE SAÚDE DA AGRAVADA SUFICIENTES A RECOMENDAR A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR O CURSO PRÓXIMO À SUA FAMÍLIA. FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÍVIO FAMILIAR.
ARTS. 6º E 227 DA CF/88. AGRAVO QUE NÃO TRAZ RAZÕES SUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-AL - AI: 08006649820228020000 Maceió, Relator: Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os atestados médicos acostados ao feito revelam a imprescindibilidade da transferência das atividades acadêmicas da agravante para a sua cidade de origem, próximo à sua família, relevante para o resgate de sua saúde física e mental.
2. Decerto, a impossibilidade, por motivo de saúde, de um aluno, que ingressou regularmente na universidade, continuar seus estudos na instituição onde se matriculou inicialmente é um caso especial que precisa ser examinado com abstração da rigidez do regramento normativo. É de se considerar que ninguém adoece por ato de vontade própria. 3. Destarte, comprovada a impossibilidade de a aluna agravante continuar os estudos em local incompatível com a doença que a acomete, nada mais razoável do que lhe permitir a continuidade dos estudos onde a sua saúde não seja afetada, e que terá a presença dos seus genitores para acompanhamento e apoio necessário ao seu restabelecimento completo. 4. Ademais, frisa-se que se trata de transferência entre instituições congêneres. 5. Restam evidenciados os requisitos necessários para a concessão do efeito requerido. Constata-se a verossimilhança das alegações. A existência de doença gravosa como causa de transferência de aluno regular, a despeito de não constituir expressa hipótese legal, impõe uma decisão consentânea à observação dos direitos fundamentais da agravante, de status constitucional, especialmente o direito à saúde, à educação, à convivência familiar e à dignidade humana, sendo dever da sociedade colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme art. 205 da CF/88. (TJ-PI - AI: 07569706920218180000, Data de Julgamento: 11/02/2022, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA ENTRE CAMPUS DA MESMA UNIVERSIDADE PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO MÉDICO DO FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10F84.0). POSSIBILIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL Nº 9.394/96. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se de sentença de concessão de segurança para determinar a transferência de aluna entre campus da Universidade Regional do Cariri -URCA, por necessidade de tratamento de saúde do filho menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10F84.0)
. 2. A Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 49, parágrafo único, admite a transferência de alunos em duas situações, por meio de processo seletivo e ex officio, esta a bem da Administração Pública, caso em que poder-se-á realizar a transferência independente de vaga e em qualquer época do ano. 3. In casu, o fundamento do pedido formulado pela impetrante está fora das situações acima previstas, pois o pedido de transferência ocorre por motivo de saúde.
Porém, a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo a deste Egrégio Sodalício, posiciona-se no sentido de ser possível excepcionar a regra quando o caso concreto evidenciar a necessidade de proteção à vida, à saúde, à educação e à unidade familiar, como ocorre na espécie.
5. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, hora e data indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00025221220188060071 CE 0002522-12.2018.8.06.0071, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 07/10/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2020)

Na hipótese vertente, verifica-se que a apelante comprova estar regularmente matriculada no curso de medicina em instituição de ensino localizada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ e que seu núcleo familiar está estabelecido na cidade de Linhares/ES (ids 7860374, 7860369 e 7860375). Outrossim, demonstra, mediante colação de laudo psiquiátrico (id 7860376), ter sido diagnosticada com quadro de ansiedade generalizada, havendo recomendação de aproximação familiar para fins de restabelecimento da higidez mental.

Por outro turno, restou evidenciado que a apelada abriu, em agosto/2022, edital para realização de processo seletivo voltado ao preenchimento de 80 vagas, no curso de medicina, para o 1º período do ano de 2023 (ids 7860805, 7860806, 7860807, 7860808 e 7860809) e, posteriormente, para ocupação de 10 vagas, também no curso de medicina, para o 2° período do mesmo ano, certames nos quais não participou a recorrente.

Neste ponto, infere-se do caderno processual a afirmação da apelante no sentido de que, não obstante existisse a oferta de vagas, estas se referiam a períodos pelos quais já havia passado, razões pela qual enfatizou a necessidade de deferimento do pedido para concessão de vaga no 6° período de graduação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, hei por bem manter o entendimento outrora esposado pelo Magistrado de Piso.

Inicialmente porque, não obstante o entendimento jurisprudencial que privilegia o direito à saúde e a unidade familiar, entendo que, na hipótese dos autos, o real estado clínico da apelante não restou suficientemente demonstrado, notadamente porque o laudo médico anexado encontra-se desacompanhado de qualquer histórico que denote agravamento hábil a ensejar uma transferência compulsória.

Neste contexto, imperioso destacar que a escolha da faculdade em local longínquo, mesmo sabendo das implicações advindas de tal opção, foram da apelante, não podendo agora ser imposto à instituição de ensino a vontade da recorrente de estudar onde melhor lhe convém.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO FAMILIAR.
CIÊNCIA ACERCA DA DISTÂNCIA GEOGRÁFICA PREEXISTENTE À REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR. LIVRE ESCOLHA DA PARTE EM SE MATRICULAR EM FACULDADE LOCALIZADA NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRETENDIDA. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA E SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08009270420208020000 AL 0800927-04.2020.8.02.0000, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 12/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

De mais a mais, não se deve descurar que a recorrente manifestou ter tomado ciência da existência de processo seletivo para ingresso na instituição de ensino apelada e preferiu manter-se inerte diante da condição de retroceder no curso, o que, em meu sentir, não se justifica, em especial quando invocado como premissa maior seu estado de saúde.

Por tais razões, sopesando os argumentos trazidos por ambas as partes, entendo que não merece guarida a insurgência recursal, devendo ser mantida intacta a sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GLÁUCIA GUINHASI DE SOUZA
(id 7860836) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (id 7860835) que julgou improcedente a pretensão autoral de transferência da instituição de ensino em que se encontra matriculada, localizada na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ; para a instituição de ensino apelada, situada na cidade de Colatina/ES.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, mojoro os honorários em 5% (cinco por cento), de modo que passarão a totalizar 15% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 1.000,00), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Vitória, 17 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/05/2024 às 17:41:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51247617052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.